Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-81.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
Registro: 2020.0001003026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500269-81.2020.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante GEOVANI DE
MENEZES OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, de
valor unitário mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
Roubo qualificado – Seguro reconhecimento da
vítima – Depoimento dos policiais responsáveis pela
prisão – Confissão do corréu – Prisão na posse da
res furtiva – Prova suficiente – Condenação
mantida – Reincidência específica – Ausência de
preponderância – Pena reduzida – Regime prisional
correto – Recurso provido em parte.
Vistos.
GEOVANI DE MENEZES OLIVEIRA e Werlen
Cesar Cardoso Pereira, qualificados nos autos, foram denunciados e
processados perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Atibaia,
inicialmente apontados como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 9 de março
de 2020, à 1h30min, na Rodovia BR 381, 37, na cidade de Atibaia,
subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, 1 celular Motorola e
uma carteira, preta, contendo documentos pessoais de Matheus Jacinto Costa.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 197/207, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Carolina Cheque de
Freitas, que julgou procedente a ação penal e condenou os réus por infração
ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
O corréu Geovani foi condenado ao cumprimento da
pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado e 18 dias-
multa, de valor unitário mínimo, enquanto Werlen à pena de 5 anos e 4 meses
de reclusão em regime fechado e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada recorre a Defesa do corréu Geovani
buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação (fls. 294/296).
Recebido o recurso (fls. 265), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 300/302), anotando-se que a decisão transitou em julgado
para o corréu Wesley e para o Ministério Público (fls. 266).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 321/325).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Geovani de
Menezes Oliveira contra a r. sentença de fls. 197/207, que o condenou por
infração ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado e 18 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição pleiteada era mesmo impossível.
De fato, o apelante e seu comparsa foram presos em
flagrante, na posse da res furtiva (fls. 4/5) e, embora tenham negado a
subtração quando foram ouvidos pela autoridade policial, já naquela
oportunidade ambos foram apontados pelo ofendido Matheus Jacinto Costa
como sendo os indivíduos que o abordaram e, colocando as mãos na cintura

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
como se estivessem armados, mandaram que ele encostasse, pegando sua
mochila e retirando sua carteira, enquanto o outro pediu seu celular e a senha
respectiva. Ainda tentou reagir, mas foi agredida, enquanto os agentes
fugiram na posse de seus bens, que só foram recuperados depois que os
policiais prenderam os roubadores (fls. 10).
Como, então, os policiais militares Gustavo
Henrique Nicochelli Magalhães Barbosa e Rodrigo dos Santos Rocha, com as
características dos agentes, acabaram prendendo os acusados, e, enquanto o
primeiro deteve o corréu Werlen, apreendendo em seu poder a carteira do
ofendido, o policial Rodrigo conseguiu recuperar o telefone celular na posse
do apelante (fls. 2/3), somente estes elementos já conferiam razoável certeza a
propósito da procedência da ação penal.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
corréu Werlen (não apelante) confessou o roubo, negando a prática de
qualquer agressão, a não ser por parte da vítima, que reagiu (mídia digital).
No mesmo sentido seguiram as palavras do apelante,
que negou qualquer envolvimento no crime, afirmando que apenas “separou”
o corréu e o ofendido, que se agrediam, pois Werlen acreditava que a vítima
tinha “mexido” com a namorada dele (mídia digital).
Entretanto, nem mesmo a tentativa do corréu Werlen
de isentar o apelante merece acolhimento, pois o ofendido confirmou, em
juízo, que foi abordado pelos dois acusados e ambos anunciaram o roubo,
exigiram a entrega de seus bens e vasculharam sua bolsa, bem como o
agrediram, diante de sua reação (mídia digital).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
Se a vítima, de quem (evidentemente) não se pode
exigir qualquer informação sobre a divisão dos bens, porque não perseguiu os
acusados desde o momento do roubo até a prisão, não tinha qualquer motivo
para injustamente incriminar os acusados, o mesmo se diga dos policiais
responsáveis pela prisão, que confirmaram o reconhecimento e a recuperação
dos objetos subtraídos na posse dos acusados.
Afinal, a lei não tira a validade do depoimento do
policial, que é testemunha como outra qualquer, não figurando entre os
impedidos ou suspeitos, além de se sujeitar ao compromisso e às penas do
falso testemunho, caso venha a faltar com a verdade.
Assim, o que cumpre normalmente é conferir às
declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias que
outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do depoimento testemunhal
de servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“É válido como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe
06/06/2014);
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos." (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, os depoimentos dos
policiais que participaram da diligência não mereceram contrariedade de
qualquer outra prova nos autos, de sorte que, se nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o apelante, a eventual incerteza sobre onde
estava guardado (ou escondido) o celular da vítima (mas que seguramente foi
apreendido na posse de Geovani), não faz desaparecer o conteúdo
comprometedor do depoimento do policial Rodrigo.
Vale dizer, se um dos acusados confessou o roubo e
o apelante admitiu que estava junto com o primeiro, não há razão para
questionar o modo como foi feito reconhecimento pela vítima (se
pessoalmente ou por foto).
De qualquer forma, o ofendido apontou os dois
acusados como autores do roubo, e os objetos subtraídos foram apreendidos
em poder de ambos, como confirmaram os policiais, de maneira que a
condenação dos dois réus, a despeito do esforço da Defesa do corréu
Geovani, era mesmo de rigor.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
Resta, então, analisar as penas impostas.
A pena foi fixada um pouco acima do mínimo legal
tendo em vista que em, embora a violência e a grave ameaça sejam inerentes
ao tipo, no caso, a vítima chegou a sofrer lesões, aumentando a intensidade do
dolo.
Na segunda etapa, respeitado o entendimento da
Magistrada sentenciante, a pena foi aumentada com algum exagero, pois
mesmo se tratando de reincidência específica, o aumento da pena de Geovani
em 1/6, mostra-se mais adequado nesta etapa.
Em seguida, o concurso de agentes justificou o
aumento da pena em 1/3 e a pena, então, fica definitiva em 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo.
O regime fechado era mesmo o único recomendável
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica
do réu, além da gravidade concreta do roubo, praticado com violência real.
Por fim, persistem os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva (fls. 42/44), agora reforçados pela manutenção
da sentença condenatória, pois o apelante permaneceu preso durante todo o
processo, é reincidente e ainda cumpria pena quando foi preso pelo crime em
questão, de maneira que, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e a
aplicação da lei penal, é melhor que aguarde na prisão o trânsito em julgado.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para 6 anos, 2 meses e 20 dias de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-81.2020.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Geovani de Menezes Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Werlen César Cardoso Pereira
Voto no 19506
reclusão, e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado,
mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR